Tribunal: TJSP
Processo: 2133389-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pagamento de perícia contábil - Ônus integral do agravado – Executado que restou vencido na ACP em que originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco - Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria já decidida definitivamente em recurso anteriormente interposto pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pagamento de perícia contábil - Ônus integral do agravado – Executado que restou vencido na ACP em que originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco - Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria já decidida definitivamente em recurso anteriormente interposto pelo ora agravado - Descabimento de reapreciação a respeito de tal tema, sob pena de comprometimento da coisa julgada - Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.